Tribunal: TJDFT
Processo: 0732381-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO DA 5a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF. PEDIDO DE CUSTEIO DE DESPESAS. ENTE PÚBLICO. RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo, contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que nos autos da ação de obrigação c/c danos morais, ajuizada em face de DISTRITO FEDERAL, determinou a emenda à inicial, sob pena de indeferimento, para sanar o vício quanto à cumulação indevida de pedidos, excluindo o pedido de custeio de despesas pelo Distrito Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Cinge-se a controvérsia recursal em saber se o juízo de Fazenda Pública e Saúde Pública é competente para julgar pedido de internação compulsória cumulado com pedido indenizatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência da 5a Vara de Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal é de caráter absoluto, e somente julga as ações relacionadas à saúde pública do Distrito Federal.
4. O pedido para que o Estado indenize o período em que o filho da agravante esteve em uma clínica particular é uma pretensão indenizatória e devem ser analisados os requisitos da responsabilidade civil do estado. Além disso a Resolução 02/2022 excluiu a reparação civil da competência dessa Vara.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
6. Recurso conhecido e não provido.
Tese jurídica: “Indevida a cumulação de pedido de internação compulsória com pretensão indenizatória, conclui-se que houve cumulação indevida de pedidos, fundamentada na Resolução 2/2022 do Tribunal Pleno do TJDFT, na qual ressalva que os casos de responsabilidade civil não se submetem a distribuição concentrada”
Jurisprudência relevante citada: não há.